Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700558-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO JOSE PONTES AGRAVADO: PARK BOULEVARD CONDOMINIO RESORT D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o agravado Park Boulevard Condomínio Resort para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido pela parte adversa, ao ID 69067884. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora